Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AZACITIDINA OU DECITABINA. REGISTRADOS NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. SUS. RESP No 1.657.156/RJ. STF. TEMAS 6 E 1234. STJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA. NOTA TÉCNICA. NATJUS.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. No julgamento do Tema 1234 da repercussão geral pelo STF, houve modulação dos efeitos da decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência, determinando que as teses fixadas somente se apliquem aos processos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgado de mérito no DJE.
3. Ao julgar o REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na Anvisa do remédio pleiteado.
4. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
5. Ao julgar o Tema 6 da repercussão geral, o STF definiu parâmetros para a concessão judicial de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporados ao SUS, independentemente do custo. Entre eles, é necessária a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.
6. À luz da “medicina baseada em evidências”, não há comprovação da eficácia e da efetividade do fármaco requerido (Venetoclax), requisito imposto pelo Tema no 6 da Repercussão Geral (alínea “d”, item 2).
7. A pretensão autoral encontra óbice no Tema 106 do STJ, no Tema 6 da Repercussão Geral e no item 4.3 do Tema 1234 do STF.
8. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang).
9. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idoso acometido de doença grave versus Estado.
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.